Tribunal: TCU
Processo: 029.564/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Rio Grande, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2688/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de ato concessão de aposentadoria do Sr. Carlos Ademir Goncalves de Lima, emitido pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que consta no contracheque à peça 9 o pagamento de "quintos" decorrente de 3/5 de FG-01 no valor de R$ 899,04, sendo R$ 160,76 de "VPNI do art. 62-A da Lei 8.112/90" e R$ 738,28 de rubrica judicial (160,76 + 738,28 = 899,04); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) impugnou esse quantum de R$ 899,04, por entender que o valor correto para a rubrica é de R$ 313,60, correspondente a 3/5 de FG-01, consoante a tabela da peça 5, p. 9, elaborada com base em sólida jurisprudência do TCU e na Portaria 474/1987-MEC; Considerando que o cálculo do valor das funções comissionadas (FC) dos servidores docentes e técnicos administrativos das instituições federais de ensino deve observar os valores estipulados pela Portaria 474/1987-MEC, conforme assentado pelo Tribunal por meio dos Acórdão 835/2012-TCU-Plenário e 1.915/2012 - Plenário, ambos da relatoria do Ministro Augusto Nardes; Considerando que, na tabela do Acórdão 1915/2012-TCU-Plenário , o valor de 3/5 de FG-01 a que o interessado faz jus corresponde a R$ 313,60, diferentemente do valor constante do contracheque que acompanha o ato concessório; Considerando que está irregular o valor da vantagem de "quintos" em questão, porquanto está sendo paga a maior do que o aceito pela Jurisprudência do TCU, que tem como referência os valores insertos na Portaria 474/1987-MEC; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Carlos Ademir Goncalves de Lima e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 029.564/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Ademir Goncalves de Lima (XXX.296.590-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade Federal do Rio Grande que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre da irregularidade ora apontada, em favor do interessado, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.